Tribunal: TJDFT
Processo: 0730286-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). TIPICIDADE. TESE DE TENTATIVA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. CONSUMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 307 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 3 (três) mês de detenção, em regime aberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que “a conduta daquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial, em auto defesa é atípica seguindo o que determina o no art. 5o, inciso LXIII da constituição federal” e que a Convenção Americana de Direitos Humanos inseriu, no contexto jurídico-positivo do Brasil, o princípio que consiste na garantia de que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si. Acrescenta que a forma como o acusado tentou enganar foi grosseira e logo após sua real identidade foi desvendada, configurando a ineficácia absoluta do meio empregado e a existência de crime impossível. Subsidiariamente atesta haver apenas a tentativa do crime. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na (i) apuração da tipicidade do crime de falsa identidade; (ii) análise da consumação do delito e de eventual tentativa; e (iii) minoração da pena ante a confissão do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta da denúncia que no dia 31.5.2023 o réu atribuiu-se falsa identidade, identificando-se como “RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS”, a fim de se eximir de responsabilidade penal, uma vez que existia um mandado de prisão em seu desfavor (ID 63613569).
5. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano, restando afastada a tese de tentativa. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa". Nesse sentido o Tema 478 do STF, com repercussão geral. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1894403.
6. A autoria e a materialidade estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no. 403-2023 1o DP, como também pela confissão judicial do réu e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalte-se que, no caso concreto, inexiste crime impossível, diante da suposta ineficácia absoluta do meio empregado para consumar o delito, dada a grosseira tentativa de enganar o nome, porquanto o falso não foi perceptível de pronto, sendo constatado seu verdadeiro nome somente após o encaminhamento do réu à Delegacia de Polícia.
7. No tocante à dosimetria da pena, consoante a Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, escorreita a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
9. Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 522, Terceira Seção, j. 25.3.2015;
STF, Tema 478, Leading Case RE 640139, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22.9.2011;
TJDFT, Acórdão 1894403, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 22.7.2024.